Tribunal: TJBA
Processo: 8045413-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045413-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MAIANA BISPO SANTOS

AGRAVADO: LUIZ CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE DESAPOSSAMENTO. POSSE INJUSTA. DIREITO DE PROPRIEDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MODIFICAÇÕES NO IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Petitória de Reivindicação de Posse c/c Indenização por Danos Materiais n. 8183919-95.2024.8.05.0001, a qual deferiu tutela provisória de urgência requerida pelos autores, determinando o desapossamento do agravante do imóvel objeto da demanda. O agravante requer a declaração de nulidade da decisão agravada e a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade e a legitimidade da tutela provisória que determinou o desapossamento liminar do agravante, com base em ação reivindicatória fundada na titularidade do domínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência em ação reivindicatória, mesmo antes da oitiva da parte ré, encontra respaldo no art. 300, § 2º, do CPC, tratando-se de hipótese de contraditório diferido, compatível com a sistemática das medidas liminares e não configurando violação ao devido processo legal.

4. A ação reivindicatória tem natureza petitória e pressupõe, para seu deferimento, a comprovação da propriedade do bem, a delimitação da área e a posse injusta por parte do réu, sendo desnecessária a demonstração de posse violenta, clandestina ou precária, bastando a ausência de justo título por parte do possuidor.

5. A propriedade do imóvel foi demonstrada pelos autores por meio de escritura pública de compra e venda registrada em cartório de imóveis, enquanto o agravante não colacionou qualquer título jurídico, o que configura posse injusta à luz do art. 1.228 do Código Civil.

6. Considerando a ausência de instrução probatória e a existência de risco de perecimento do bem litigioso, é cabível a imposição de obrigação de não fazer aos agravados, para impedir modificações estruturais no imóvel até o julgamento final da demanda.

7. Não é viável, nesta fase processual, fixar caução compensatória diante da incerteza sobre os danos e da complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência em ação reivindicatória pode ser concedida antes da citação do réu, sem nulidade, desde que presentes os requisitos legais.

2. A posse injusta para fins de reivindicação independe da demonstração de posse violenta, clandestina ou precária, bastando a ausência de justo título.

3. É admissível impor ao autor de ação reivindicatória obrigação de não fazer, consistente em abster-se de promover modificações no imóvel, como medida de cautela processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239 e 300, §2º; CC, arts. 1.200 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação n. 0302788-71.2019.8.24.0011, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 05.12.2023, 5ª Câmara de Direito Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8045413-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JORGE FERREIRA SANTOS

e, como agravados,
LUIZ CESAR DE OLIVEIRA ARAÚJO
e
GILSON JERÔNIMO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA